Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/10 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal: “independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

2. Havendo fundadas suspeitas de que a pessoa abordada estava na posse de objetos que constituem corpo de delito, como no caso em que as características do abordado coincidem com aquelas passadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar – COPOM, não se cogita de ilegalidade da busca pessoal.

3. O núcleo “trazer consigo”, previsto no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 constitui crime permanente, de modo que a busca pessoal prescinde da expedição de mandado judicial prévio, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

4. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

5. Nos crimes da Lei n. 11.343/06, é razoável e proporcional a utilização do critério de exasperação de 1/10 sobre o intervalo entre as penas em abstrato para cada circunstância judicial valorada na primeira fase da dosimetria.

6. Recurso conhecido e não provido.